Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726420-02.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CREDIBILIDADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME, MADYSON VINICIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA EMBARGADO: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ, MARCUS VINICIUS ALVES SIEBRA, JESSICA LORRANY OLIVEIRA LIMA SIEBRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos juntados. Destaco, desde já, que o recurso de Embargos de Declaração não comporta dilação probatória. Brasília, DF, 21 de abril de 2021 15:31:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador